Tribunal: STF
Processo: AI 402474
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
 DECIDIU
CONTROVÉRSIA ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER ADOTADO
EM  CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
E NA  JURISPRUDÊNCIA DAQUELA CORTE.
          Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
 seria reflexa e indireta,
não ensejando a abertura da via extraordinária.
          Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
          Agravo desprovido.